Tribunal: STF
Processo: ARE 1588931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE COBRANÇA. REAJUSTE DE PROVENTOS DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. IPC-FIPE 2015. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL TEMPORÁRIO. REEQUILÍBRIO COMPROVADO. REAJUSTE DEVIDO. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação com pedido de cobrança ajuizada por pensionista da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo em face do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP e do Estado de São Paulo, para recomposição do benefício mediante aplicação do índice de 11,08% relativo ao IPC-FIPE de 2015, a partir de janeiro de 2016, com reflexos nas parcelas subsequentes e pagamento das diferenças vencidas, com correção monetária e juros moratórios, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de procedência, condenando os réus ao pagamento do reajuste e das parcelas em atraso. Apelação interposta pelos réus e reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito em demanda que busca o reajuste de pensão por morte fundada em norma legal de aplicação periódica; (ii) estabelecer se é devido o reajuste de 11,08% sobre os benefícios da autora, referente ao ano de 2016, diante do reequilíbrio financeiro da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, e não de fundo de direito.
O reajuste anual de benefícios da Carteira está condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial, conforme o art. 12 da Lei Estadual nº 10.393/1970, com redação da Lei nº 14.016/2010.
A suspensão do reajuste em 2016 baseou-se em estudo atuarial que demonstrou desequilíbrio financeiro, causado por redução legal do percentual de repasse de emolumentos (Lei Estadual nº 15.855/2015).
O equilíbrio atuarial foi restabelecido com a edição da Lei Estadual nº 16.346/2016, que elevou o repasse de custas à Carteira, tornando legítima a retomada do reajuste e configurando enriquecimento sem causa a sua não aplicação.
Não foi demonstrada a existência de novo desequilíbrio financeiro que justificasse a manutenção do congelamento dos benefícios.
A jurisprudência do TJSP, inclusive com base no IRDR Tema nº 52, reconhece a obrigatoriedade da aplicação do reajuste de 11,08% a partir de janeiro de 2016.
A sentença está de acordo com os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios definidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), bem como pela EC nº 113/2021.
A isenção de taxa judiciária prevista no art. 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003 não alcança a condenação em custas processuais decorrentes da sucumbência, cabendo o ressarcimento à parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento:
A prescrição nas ações que discutem o reajuste de benefícios previdenciários incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
É devido o reajuste de 11,08%, referente ao IPC-FIPE acumulado de 2015, a partir de janeiro de 2016, aos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, uma vez restabelecido o equilíbrio atuarial com a edição da Lei Estadual nº 16.346/2016.
A ausência de demonstração de novo desequilíbrio financeiro ou atuarial torna indevida a manutenção do congelamento dos benefícios e configura enriquecimento ilícito da Administração.
A isenção da taxa judiciária prevista no art. 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003 não exclui a responsabilidade do ente público sucumbente pelo reembolso das custas processuais pagas pela parte vencedora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, e 201, § 4º; Lei Estadual nº 10.393/1970, arts. 12 e 51; Lei Estadual nº 14.016/2010; Lei Estadual nº 15.855/2015; Lei Estadual nº 16.346/2016; Lei nº 11.608/2003, art. 6º; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85;
STF, RE 870.947/SE (Tema 810);
TJSP, IRDR Tema nº 52, Processo nº 0001060-71.2024.8.26.0000;
TJSP, Apelação Cível nº 1001206-04.2022.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 20/05/2024;
TJSP, Apelação Cível nº 1009867-64.2025.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 21/06/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente